Tribunal: TJDFT
Processo: 0742322-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742322-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por G44 BRASIL S/A contra sentença da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do negócio jurídico em análise e condenar a ré a restituir ao autor os valores por este aportados no termo de adesão, acrescidos de correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, descontados os rendimentos auferidos (ID 29128170). Nas razões de apelação (ID 29128174), a ré suscita preliminar de incompetência do juízo. No mérito, sustenta ser inaplicável do Código de Defesa do Consumidor, bem como sobre a inexistência de valores a serem restituídos. Em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o IRDR 20, processo no 0740629-08.2020.8.07.0000, com a seguinte questão submetida a julgamento: “a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’. b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’.” Nos termos do que dispõe o art. 982 do Código de Processo Civil, a relatora, Desembargadora Leila Arlanch, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste Tribunal e que não tenham recebido solução definitiva, até o julgamento final do IRDR (ID 29368707 - Pág. 3). O processo foi suspenso (ID 29457868). Diante do trânsito em julgado do referido IRDR, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao retorno dos autos (ID 39099977/39160815). Na sequência, o advogado da apelante peticionou para informar sua destituição, bem como requerer o seu imediato descadastramento e a intimação da apelante para constituir novo advogado (ID 40394603/40394604). Em face disso, foi determinada a intimação pessoal da apelante, via carta com aviso de recebimento, para regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias (ID 40402110). Todavia, a despeito da carta com AR ter sido encaminhada para o mesmo endereço constante do termo de destituição (ID 40394604), voltou com a indicação de destinatário ausente (ID 41365380). Em certidão, a oficiala de justiça, Andrea Cecília Mello Gomes, atestou que ao se dirigir ao endereço fornecido no mandado não encontrou pessoas em nenhuma das vezes que esteve no local e que o imóvel aparentava estar desabitado. “Segundo informações prestadas pela moradora da casa A, Sra. Sonia Amazonas, os representantes legais da ré, SALEEM AHMED ZAHEER E JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, não são vistos na residência há pelo menos 4 meses. O imóvel está fechado desde então, não havendo sinais de nenhuma atividade empresarial no local e nem de estar sendo mais habitado.” (ID 42833359). É o relatório. DECIDO. É dever das partes manter seus endereços de contato atualizados no processo. A apelante sabia do seu ônus de regularizar a sua representação processual, mas permaneceu inerte. Ressalte-se que na própria carta de destituição de seu advogado, datada de 4/10/2022, a empresa notificante, ora apelante, consignou expressamente que estava ciente da necessidade de “constituir novo patrono” (ID 40394604, p. 2). O artigo 76 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.” No entanto, descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, o recurso não deve ser conhecido, se a providência couber ao recorrente (art. 76, § 2o, I do CPC). Diante desse quadro, o recurso é inadmissível diante da ausência de regularização processual. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação (art. 932, inciso III do Código de Processo Civil). Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator